Tribunal: TJPA
Processo: 0801252-86.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801252-86.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: PAULO HENDRZISPOWSKI MURASKI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que negara provimento à apelação interposta pelo Município de Altamira e majorara os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor de Paulo Hendrzispowski Muraski, visando o fornecimento urgente de tratamento cirúrgico ortopédico. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, que trataria da necessidade de fixação de honorários por equidade em demandas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o precedente vinculante do Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade em demandas sobre direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão de mérito ou reforma da decisão judicial.

O acórdão impugnado analisou expressamente o valor da causa e concluiu que o proveito econômico era estimável, correspondendo ao custo do tratamento médico (R$ 50.000,00), afastando, com base no Tema 1.076/STJ, a fixação de honorários por equidade.

A tese firmada no Tema 1.076/STJ permite a fixação equitativa dos honorários somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo — hipóteses não configuradas no caso concreto.

A decisão colegiada aplicou corretamente a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, majorando os honorários para 12% sobre o valor da causa, de modo alinhado ao entendimento consolidado do STJ.

A alegação de omissão revela apenas inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscussão da matéria, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a inaplicabilidade do § 8º do art. 85 do CPC com base no Tema 1.076/STJ.

A fixação de honorários por equidade somente é admitida quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

O valor da causa estimado em R$ 50.000,00 é considerado relevante e apto a justificar a aplicação dos percentuais do § 2º do art. 85 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 29339389) em face do v. acórdão (Id. 29108565) proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Altamira e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais.

A demanda originária, recorde-se, é uma Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado em favor de
PAULO HENDRZISPOWSKI MURASKI
, buscando compelir o Estado do Pará e o Município de Altamira a fornecerem tratamento cirúrgico ortopédico com urgência.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, e condenou solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 50.000,00.

O Município de Altamira interpôs Apelação (Id. 26706729), cuja matéria devolvida a este Tribunal se restringiu à forma de cálculo dos honorários de sucumbência, pugnando pela sua fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), ao argumento de ser inestimável o proveito econômico.

Esta Turma Julgadora, em acórdão de minha relatoria, negou provimento ao apelo.

O julgamento colegiado fundamentou que o valor da causa era razoável e refletia uma estimativa do custo do tratamento na rede privada, não sendo o caso de proveito econômico inestimável. Assim, manteve a aplicação da regra geral de fixação percentual do art. 85, § 2º, do CPC, e, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários para 12% sobre o valor da causa.

Agora, o
Estado do Pará
, que figurou como apelado no recurso principal, opõe os presentes embargos de declaração.

Alega, em suma, que o acórdão padece de
omissão
, pois teria deixado de observar o precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.076
.

Segundo o embargante, a tese fixada nesse tema determinaria a fixação de honorários por equidade nas demandas que versam sobre o direito à saúde.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja reformado para fixar a verba honorária por apreciação equitativa.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 30433671).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade e a legitimidade do embargante.

A questão central trazida nestes aclaratórios é a suposta omissão do acórdão em relação ao precedente vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.076
.

O Estado do Pará argumenta que este precedente teria sido ignorado e que sua correta aplicação levaria, necessariamente, à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Após uma análise minuciosa dos argumentos do embargante, do acórdão vergastado e da tese firmada no referido tema repetitivo, concluo, com a devida vênia, que a pretensão recursal não merece prosperar.

Não há no julgado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se evidencia é uma clara tentativa de rediscussão do mérito, utilizando os embargos como um indevido sucedâneo recursal, baseada em uma interpretação equivocada do precedente invocado.

É fundamental reiterar a natureza e o escopo dos embargos de declaração.

Trata-se de um recurso de fundamentação vinculada, destinado a aprimorar a prestação jurisdicional, tornando a decisão mais clara, completa e coerente. Não se presta, contudo, a reformar o mérito do julgado ou a corrigir um eventual
error in judicando
. O inconformismo da parte com a justiça da decisão deve ser manifestado por meio dos recursos apropriados.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não aplicar o Tema 1.076/STJ.

Tal alegação é patentemente improcedente e, arrisco dizer, paradoxal. O acórdão, em sua essência, aplicou com precisão a
ratio decidendi
e a tese firmada no referido precedente.

Para que não pairem dúvidas, é imperativo transcrever a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É, nestes casos, obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (...); ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo."

A tese é cristalina. Ela estabelece que a regra geral para fixação de honorários é a aplicação dos percentuais legais sobre bases de cálculo objetivas (valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa).

A fixação por equidade, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, é uma
exceção estrita
, aplicável subsidiariamente apenas em duas hipóteses: (1) quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou (2) quando o valor da causa for muito baixo.

O que fez o acórdão embargado? Exatamente isso. Analisou o caso concreto e concluiu que ele não se enquadrava nas hipóteses de exceção.

A decisão colegiada foi explícita ao fundamentar que o proveito econômico, na espécie,
não era inestimável
.

Embora o direito à vida e à saúde possuam um valor moral incalculável, o proveito econômico da demanda, para fins processuais, é perfeitamente estimável e corresponde ao custo do procedimento médico que o autor foi obrigado a buscar judicialmente.

O valor da causa de R$ 50.000,00 foi considerado uma estimativa razoável desse custo, especialmente considerando a possibilidade de cumprimento da decisão na rede privada de saúde, o que o torna, por consequência, nem irrisório, nem "muito baixo".

Ao afastar a aplicação da equidade por não vislumbrar as hipóteses do § 8º, e ao aplicar a regra geral do § 2º do art. 85 do CPC, o acórdão não apenas não foi omisso em relação ao Tema 1.076, como o aplicou em sua literalidade e em conformidade com sua finalidade, que é justamente a de conferir objetividade à fixação dos honorários e evitar o aviltamento da verba quando a causa possui expressão econômica relevante.

A interpretação que o Estado do Pará tenta conferir ao precedente é diametralmente oposta ao seu real conteúdo. O embargante sugere que o tema teria criado uma regra especial de equidade para as causas de saúde, o que é uma inverdade.

O STJ, ao contrário, vedou o uso indiscriminado da equidade, mesmo em causas contra a Fazenda Pública, quando o valor da causa for elevado.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

A matéria foi integralmente apreciada. O acórdão fundamentou, de forma clara e coerente, porque o caso não se amoldava à exceção da apreciação equitativa, aplicando a regra geral de fixação percentual, em total alinhamento com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A irresignação do embargante diz respeito ao mérito da interpretação jurídica dada pela Turma, o que, repita-se, transborda os limites do recurso de embargos de declaração.

Ante o exposto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS integralmente
, para manter o v. acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025